Tribunal: TJMT
Processo: 1025851-46.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1025851-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), PAULO DA SILVA SOARES - CPF: 972.679.881-72 (AGRAVANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — RECLAMAÇÃO —
ACORDÃO PROFERIDO PELA
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
— AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 988 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — VERIFICAÇÃO
— SUCEDÂNEO RECURSAL — INADMISSIBILIDADE — NÃO CONHECIMENTO — CORREÇÃO.

Não cabe a propositura de reclamação quando ausentes os requisitos do artigo 988 do Código de Processo Civil. Também, porque aquela não é sucedâneo de recurso cabível contra acordão prolatado pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso
.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Paulo da Silva Soares
contra a decisão que não conheceu da reclamação.

Assegura que é cabível a reclamação contra ato judicial da Turma Recursal dos Juizados Especiais com fundamento no Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, visto que pretende a aplicação do
verbete nº 85 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, “
não haverá a possibilidade de prejuízo aos cofres públicos municipais, pois, após este reconhecimento, encontraremos os valores devidos ou não através da liquidação de sentença por arbitramento, onde será analisado se efetivamente ou adimplida ou não a correta conversão
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 79968468).

Não há contrarrazões do Município de Arenápolis (Id. 84997475).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O agravante Paulo da Silva Soares propôs reclamação contra acórdão da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso prolatado nos autos do recurso inominado nº 1000814-70.2019.8.11.0026, em razão de eventual divergência com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no recurso extraordinário 963468/MT e no recurso extraordinário 561836/RN, em sede de repercussão geral, bem como entendimento do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1645423/MT, que aponta a necessidade de
liquidação de sentença por arbitramento para apurar eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira.

É esta a ementa do acórdão reclamado:

[...] O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórias das carreiras de cada categoria de servidor público. (Súmula nº 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso).

Recurso improvido. [...]. (TRU/MT, recurso inominado 1000814-70.2019.8.11.0026, relator doutor Valmir Alaercio dos Santos, julgamento em 31 de julho de 2020).

Não conheci da reclamação, visto que não se cuida de hipótese prevista
no artigo 988, do Código de Processo Civil e no artigo 231, cabeça, do Regimento Interno do Tribunal. Também, porque
aquela não é sucedâneo de recurso.

Todavia, discorda o agravante ao alegar que
pretende a aplicação do
verbete nº 85 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Superior Tribunal de Justiça.

Patente o equívoco do agravante, porquanto claramente utiliza a reclamação como sucedâneo de recurso. E, no caso, “
A Corte Especial do STJ, ao julgar a Reclamação n. 36.476/SP, concluiu caracterizar inadequação da via eleita a propositura de reclamação com o escopo de se realizar o controle de conformidade do entendimento das instâncias ordinárias com as teses fixadas pelo STJ em sede recurso especial repetitivo
” (STJ, Segunda Seção, AgInt nos EDcl na Rcl 39.486/SP, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de setembro de 2020).

[...]
1. A Corte Especial do STJ estabeleceu que não cabe reclamação para o exame da correta aplicação de precedente obrigatório formado em julgamento de recurso especial repetitivo à realidade do processo, entendendo que o art. 988, IV, do CPC/2015, ainda no período da
vacatio legi
s, foi alterado pela Lei n. 13.256/2016, sendo excluída a previsão de cabimento de reclamação para garantir a observância de precedente oriundo de "casos repetitivos", passando a constar, apenas, o precedente advindo do julgamento de IRDR, que é espécie daqueles.

2. Ressalva do entendimento do relator.

3. Agravo interno desprovido.
(STJ, Primeira Seção, AgInt na Rcl 39234/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de junho de 2021).

Ademais,
obiter dictum
,
não se constata violação ao
verbete nº 85 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Superior Tribunal de Justiça: “
nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
”.

De qualquer forma, a reclamação não
é o meio apropriado para analisar a questão acerca do acerto ou desacerto do acordão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo recursal.
Logo, não se cuida de hipótese de cabimento de reclamação, com fundamento no artigo 988, do Código de Processo Civil:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)

Assim, não é cabível a propositura de reclamação
contra ato judicial passível de recurso.

[...] Forte compreensão da Corte no sentido da impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, resguardando-se ao interessado, a tempo e modo, a veiculação de eventual inconformismo pela via própria. [...]. (STF, Segunda Turma, Rcl 37754/PE AgR, relator Ministro Edson Fachin, julgamento em 22 de maio de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 3 de junho de 2020).

[...] Fica claro que a parte autora utiliza da reclamação como sucedâneo recursal, cuja questão deveria ter sido aviada por meio do instrumento processual adequado. Ressalta-se que a reclamação não pode ser usada como substitutivo de recurso. Nesse sentido: AgRg na Rcl n. 9.165/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 27/2/2013, DJe 4/3/2013 e Rcl n. 2.837/RJ, Relator Ministro Mauro Cambell Marques, Primeira Seção, julgado em 11/5/2011, DJe 17/5/2011. [...]. (STJ, Primeira Seção, AgInt na Rcl 38776/
MT
, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de março de 2020).

[...] 1. Para que a reclamação constitucional seja admitida, é imprescindível que se caracterize, de modo objetivo, usurpação de competência deste Tribunal ou ofensa direta à decisão aqui proferida, circunstâncias não evidenciadas nos autos.

2.
É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, com vistas a adequar o julgado impugnado à jurisprudência do STJ, mesmo que consolidada em súmula ou recurso repetitivo.
Precedentes.

[...] 4. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Seção, AgInt na Rcl 34655/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de abril de 2018). [sem negrito no original].

Em igual sentido, esta Seção de Direito Público decidiu:

[...] A reclamação é uma ação de índole constitucional, que tem por função exclusiva a preservação da competência da Corte e a garantia da autoridade da decisão emanada do Tribunal, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal ou para questionar suposto descompasso na aplicação de jurisprudência dos tribunais superiores em recursos repetitivos. [...] (TJ/MT, Seção de Direito Público, agravo interno 1012599-10.2019.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em

16 de dezembro de 2021
).

Em conclusão, por não se cuidar de hipótese de cabimento da reclamação prevista no artigo 988, do Código de Processo Civil e no artigo 231, cabeça, do RITJ/MT, é de rigor o indeferimento da inicial.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022